Tribunal: STJ
Processo: 0179330-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004723 - SP (2025/0179330-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. 63 KG
DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VEDAÇÃO DO
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a1ffb540-8b9a-40c8-9580-c5f4aeb4b3b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004723 - SP (2025/0179330-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. 63 KG
DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VEDAÇÃO DO
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por
WILLIAN DE SOUZA SILVA – condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da
(fls. 27/35)
Lei n. 11.343/2006
– contra a decisão monocrática, da lavra da Presidência
deste Superior Tribunal, que indeferiu liminarmente o
(fls. 65/68).
habeas corpus
Alega a parte agravante, em suma, que a decisão monocrática se equivocou
ao indeferir liminarmente a ordem de
, não reconhecendo o
habeas corpus
constrangimento ilegal suportado pelo agravante, que é flagrante (fl. 75).
Sustenta que a decisão que manteve a condenação, bem como o acórdão
que denegou a ordem, não estão devidamente fundamentados, baseando-se na
presunção de que o agravante integrava organização criminosa e se dedicava a
atividades criminosas, sem provas concretas, ressaltando sua primariedade e bons
antecedentes (fls. 79/87).
Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do habeas corpus
impetrado, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a ordem, a fim de
Documento eletrônico VDA48973946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:34
Código de Controle do Documento: 66d2bbeb-bca5-494a-b174-6822e9347e66

que o paciente tenha o restabelecimento da sentença de primeiro grau, com a
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 77/97).
Dispensadas as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
Contravindo os argumentos recursais, quanto ao redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado está em consonância com a orientação
jurisprudencial consolidada na Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de
que a quantidade de droga apreendida (
,
)
in casu 63 kg de cocaína , associada com as
outras circunstâncias do caso concreto, permite concluir que o paciente se dedicava a
atividades criminosas (fls. 27/35).
Erigida essa premissa, oportuna a transcrição de trecho do voto condutor do
acórdão impugnado,
:
in verbis
cuida-se de admirável e estupenda traficância de
magníficos 63 quilos de cocaína, praticada então por Willian em veículo automotor
especialmente preparado para o transporte sub-reptício dessa inusitada quantidade de
drogas no interior de suas portas. Segundo o próprio requerente, a droga era
especialmente montada no carro por terceiros e entregue a ele desse modo para o
transporte engenhoso até Guarulhos onde, aliás, todos sabemos estar localizado o
maior e mais importante aeroporto internacional do país. Ora, toda essa operação
traça, com exuberância e positivamente, a engenhosidade da traficância a que Willian
então se dedicou com consciência e vontade, recepcionando em suas mãos e veículo
quantidade realmente absurda de cocaína a ponto de constituir um autêntico tesouro
(fls. 30/31).
criminoso
No caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que a quantidade de droga
apreendida, aliada ao
, indica a dedicação do ora agravante
modus operandi
a
atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de
diminuição. A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-
(AgRg no HC n. 876.044/SP,
probatório, providência inadmissível na via estreita
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
).
12/3/2025
Documento eletrônico VDA48973946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:34
Código de Controle do Documento: 66d2bbeb-bca5-494a-b174-6822e9347e66

De mais a mais, a análise do regime inicial de cumprimento da pena deve
(AgRg
considerar a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas
no HC n. 888.851/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
).
24/2/2025
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 841.876/SP, Quinta Turma,
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
; AgRg no HC n. 838.171/MS, Ministro
18/4/2024
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 765.490/SP,
18/3/2024
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
3/10/2022
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48973946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:34
Código de Controle do Documento: 66d2bbeb-bca5-494a-b174-6822e9347e66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.723 / SP
Número Registro: 2025/0179330-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15114574720238260228 20092358320258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KALED LAKIS
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN DE SOUZA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 7c59e3e0-ee63-4916-8508-897d5b2f5e72

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 7c59e3e0-ee63-4916-8508-897d5b2f5e72